Tribunal: TJDFT
Processo: 0712659-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712659-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA CIBELE DE OLIVEIRA COSTA AGRAVADO: INOVA - SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LTDA, AMF PROMOTORA DE VENDAS LTDA - EPP, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, SABEMI SEGURADORA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CLÁUDIA CIBELE DE OLIVEIRA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de anulação de negócio jurídico cumulada com reparação por danos morais e repetição de indébito (Processo no 0705476-1.2021.8.07.0001), movida contra INOVA – SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS LTDA, AMF PROMOTORA DE VENDAS LTDA – EPP, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO PAN S.A. e SABEMI SEGURADORA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão da cobrança das parcelas dos contratos bancários, ao fundamento de que as conversas realizadas exclusivamente entre a autora e os supostos intermediadores de empréstimos, por meio de ligações telefônicas e do aplicativo de mensagens WhatsApp, em que há menção à redução das parcelas a cada trimestre, não evidencia a probabilidade do direito alegado, não havendo nenhum elemento nos autos que vincule tais promotores às instituições financeiras, além de não constar nos contratos celebrados a previsão de redução das parcelas a cada trimestre (ID 84366139 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 25241108), a agravante sustenta que lhe foi prestado o serviço de promotoria e intermediação para contratação de empréstimo consignado pelas empresas agravadas, sendo os contratos efetivados em razão das condições oferecidas, que previam a redução trimestral das parcelas. Alega que, decorrido os primeiros três meses dos contratos, não houve nenhuma redução, ocasião em que compreendeu ter sido vítima de fraude. Afirma que todos os documentos exigidos para a contratação dos empréstimos foram encaminhados à representante da empresa intermediadora e que não houve contato direto com as instituições bancárias. Destaca que há comprovação de que a empresa AMF PROMOTORA DE VENDAS intermediou a contratação dos empréstimos, considerando que ela integra os contratos de IDs 84311894 e 84314348 dos autos originários. Indica, ainda, que os seus contracheques e extratos comprovam os descontos mensais no vencimento. Defende que a redução trimestral dos valores das parcelas dos empréstimos prometida pela promotora foi característica essencial para a contratação, porquanto a sua inobservância lhe gera onerosidade excessiva, comprometendo quase a totalidade do seu vencimento e pensão. Destaca o disposto no artigo 30, do Código de Defesa do Consumidor, e assevera que, ainda que a redução das parcelas a cada trimestre não esteja prevista nos contratos, impõe-se a sua aplicação como cláusula implícita, decorrente da publicidade veiculada e das promessas realizadas pela promotora, configurando vício no negócio jurídico na modalidade erro, nos termos dos artigos 138 e 171, inciso II, ambos do Código Civil. Argumenta que a operacionalização dos contratos ocorreu por meio do correspondente bancário, com a anuência das instituições financeiras, as quais devem responder objetivamente pelos danos gerados por fraude aos consumidores, nos termos da Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão dos descontos dos empréstimos, até o trânsito em julgado e, ao final, seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, nos moldes do provimento liminar. Preparo recolhido (ID 25242111). Deixa de juntar os documentos do processo de origem, com fundamento no artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela agravante. Na origem, trata-se de ação de conhecimento proposta pela agravante, objetivando a anulação dos contratos de empréstimos consignados firmados com as instituições financeiras, através das empresas de intermediação, sob a alegação de que as condições contratuais prometidas, de redução das parcelas a cada trimestre, não foi cumprida. O Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 84366139 dos autos originários): (...) Na hipótese, a probabilidade do direito não está demonstrada. A autora junta aos autos as ligações telefônicas e conversas de whatsapp em que há menção à redução das parcelas a cada trimestre (id 84314350). Tais conversas são exclusivamente entre a autora e os supostos promotores de empréstimos, Graciele e Vinicius. Não há qualquer menção de que a autora tenha promovido contato direito com as instituições financeiras em que celebrados os empréstimos (Santander, Sabemi e Banco Pan). A mera indicação de redução trimestral das parcelas dos consignados, em contatos via mensagem com promotores/vendedores, não evidencia a probabilidade do direito da autora. À priori, não há qualquer elemento nos autos que vincule estes promotores às instituições financeiras, tampouco consta nos contratos juntados aos autos (ids 84311894, 84314346 e 84314348) que haveria redução das parcelas a cada trimestre. Assim, não é possível verificar, neste momento, se houve fraude contratual ou inadimplemento por parte dos bancos. Com efeito, as contratações efetivadas estão vigentes, tendo a autora inclusive confessado que recebeu os valores dos empréstimos das instituições financeiras. Assim, incabível a suspensão dos contratos e cobranças. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. A inicial precisa ser emendada em vários pontos, senão sejamos: (...) Após a primeira emenda da petição inicial (ID 86688889 dos autos originários), o Juízo de origem manteve a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por seus próprios fundamentos (ID 87886544 dos autos originários). Do exame dos autos de origem, observa-se que a autora firmou três contratos de empréstimo consignado com as instituições financeiras agravadas (IDs 84311894, 84314346 e 84314348 dos autos originários), dentre os quais apenas naqueles celebrados com o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e o BANCO PAN S.A. consta a intermediação realizada pela agravada AMF PROMOTORA DE VENDAS LTDA – EPP. A agravante explica, na segunda emenda da petição inicial (ID 90216232 dos autos originários), que o serviço de intermediação para a contratação dos empréstimos bancários lhe foi prestado pela empresa INOVA – SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS LTDA, a qual, por sua vez, teria efetuado os contratos por meio da agravada AMF PROMOTORA DE VENDAS LTDA – EPP. Com efeito, do exame dos contratos de empréstimo consignado firmados com as instituições financeiras agravadas, não há previsão de redução do valor das parcelas a cada trimestre, conforme reconhecido pela própria agravante. Além disso, os contratos preveem expressamente o valor do crédito concedido, o número das parcelas e o valor das prestações, assim como as taxas de juros mensal e anual. Por outro lado, certo é que a agravante recebeu os valores dos empréstimos contratados, usufruindo deles, sendo, nesse sentido, incabível que em sede de tutela antecipada seja realizada a imediata suspensão dos empréstimos realizados em sua totalidade. Nesse contexto, a questão referente à promessa de redução dos valores das parcelas a cada trimestre demanda a produção de provas, inviável nessa fase de cognição sumária, mormente pelo fato de que as promessas atrativas de redução gradativa das prestações foram feitas por promotor de empresa de intermediação que sequer integrou os contratos de empréstimo consignado. Dessa forma, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do pedido liminar, porquanto não evidenciada a probabilidade de direito a justificar a antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Desnecessária a intimação dos agravados, porquanto ainda não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 30 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator